Tribunal: TJDFT
Processo: 0702047-37.2019.8.07.0011
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – APELAÇÃO - CONTRATOS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – FINALIDADE ATINGIDA – REJEIÇÃO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL – QUITAÇÃO DA DÍVIDA – PROVAS – RECIBOS – PEQUENA RASURA - VALIDADE – RECONHECIMENTO DO PAGAMENTO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE UM DOS RECIBOS – PROSSEGUIMENTO PARCIAL DA EXECUÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – CARACTERIZAÇÃO – DOLO - AUSÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Embargos à execução de dívida de locação em que se discute a validade de recibo apresentado pelos executados bem como o período de quitação do débito.
2. Em face do princípio da instrumentalidade das formas, rejeita-se preliminar de não conhecimento do recurso contrária à tese de que o processo não se afigura como um fim em si mesmo quando a finalidade do ato é devidamente atingida, tendo em vista que os formalismos excessivos devem ser afastados.
3. Dada a incidência da teoria dos ônus da prova inscrita no artigo 331 do Código de Processo Civil, reconhece-se a validade de recibo de pagamento de aluguel, ainda quando dele conste pequena rasura, quando há outros elementos no documento que comprovem a veracidade das informações nele contidas.
4. A cobrança de dívida locatícia devidamente quitada enseja a repetição do indébito na forma dobrada, consoante normas inscritas no artigo 940 do Código Civil.
5. A ausência de comprovação da quitação de um dos meses do aluguel devido resulta no prosseguimento da ação executiva em relação ao período inadimplido.
6. O exercício do direito de defesa e de insurgência recursal assiste à parte sucumbente da relação processual. A caracterização da má-fé não é presumível e pressupõe a existência de dolo, cujos ônus da prova incumbe a quem alega.
7. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido. Pedido indeferido.